Tribunal: CARF
Processo: 10380.006806/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte da fonte pagadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO RECOLHIMENTO. SOLIDARIEDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Caracterizada a indevida compensação de imposto de renda retido na fonte, é procedente o lançamento efetuado pela RFB para glosar os valores declarados a título de IRRF.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006806/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.372 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
EMANOEL GURGEL DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. AUSÊNCIA DE PROVA DO
EFETIVO RECOLHIMENTO. SOLIDARIEDADE. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte.
Caracterizada a indevida compensação de imposto de renda retido na fonte, é
procedente o lançamento efetuado pela RFB para glosar os valores declarados
a título de IRRF.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006806/2008-01
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 37/45) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 27/31, a qual
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
7/3/2008 (fls. 4/7), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2004, ano-calendário de 2003, entregue em 29/4/2004 (fls. 17/21).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
17.864,90, já incluídos os juros de mora (calculados até 31/3/2008) e multa de mora no
percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 28.884,42.
Na notificação de lançamento eletrônica consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 5):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ ********28.884,42 , indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Fonte Pagadora
Beneficiário
IRRF Declarado
IRRF Glosado
33.748.146/0001-79 - SOCINPRO SOC BRAS DE ADM E PROT DE DIR INTELECTUAIS
053.482.693-87
1.451,71
1.451,71
41.321.365/0001-03 – SOMZOOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

053.482.693-87
27.432,71
24.432,71
TOTAL
28.884,42
28.884,42
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, §§1o e 2°, 87, inciso IV, § 2o, e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 — RIR/99.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 16/4/2008 (fls. 10/11), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), afirmando ter atendido a intimação em tempo hábil, juntando cópia do
documento datado de 16/5/2007, recepcionado pela unidade de origem em 17/5/2007 (fls. 8/9).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Fortaleza (CE), em sessão de 17 de
janeiro de 2011, julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo a compensação do
imposto de renda no valor de R$ 1.451,71 da fonte pagadora Socinpro Soc. Bras. de Adm. e Prot.
de Dir. Intelectuais, CNPJ 33.748.146/0001-79. A ementa do acórdão no 08-19.761 – 1a Turma
DRJ/FOR segue abaixo reproduzida (fl. 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
GLOSA.
Em decorrência do principio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando o contribuinte é sócio-gerente da
fonte pagadora dos rendimentos e não restar comprovado nos autos que a pessoa
jurídica recolheu o valor do imposto de renda que reteve na fonte.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se o imposto de renda retido na fonte, cuja retenção foi comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 9/2/2011, conforme AR de fl. 36, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/3/2011 (fls. 37/45), alegando o que segue:
(...)
III - DA ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009 E DOS VALORES
DECLARADOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NA FONTE
Conforme documentações anexas: Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte da
empresa Somzoom Ltda, demonstrando valores retidos referente ao Sr. Emanoel
Gurgel, bem como os comprovantes da total adesão ao parcelamento da Lei
11.941/2009, a presente lançamento deverá ser considerado nulo.
Ora, primeiro por ter o Contribuinte suportado o ônus da retenção dos valores cobrados
a titulo de imposto de renda na fonte; segundo, por tais valores estarem incluídos no
parcelamento da efetuado pela empresa Somzoom Ltda.
Dessa forma, cai por terra qualquer discussão quanto a possibilidade de lançar tais
valores, tendo em vista a nulidade do auto, conforme exposto acima.
IV - DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INCIDENTE SOBRE
PRÓ-LABORE. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAR
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Toda a discussão no lançamento se encontra em torno de o contribuinte ter,
efetivamente, suportado o ônus da retenção do IRRF por parte da empresa, fonte
pagadora.
Ou seja, comprovando que a empresa Somzoom Ltda a reteve a quantia apontada em
sua Declaração de ajuste Anual, teria o Contribuinte, ora Recorrente, o direito de
restabelecer a compensação de tais valores, como ocorrera em relação a compensação
do IRRF incidente sobre os rendimentos adquiridos da empresa Socinpro Soc. Bras. de
Adm, conforme explanado acima.
De fato o Contribuinte, Sr. Emanoel Gurgel de Queiroz, tivera os valores referente a
Imposto de renda retido na fonte pela empresa Somzoom Ltda, suportando, de fato, o
ônus do pagamento do imposto de renda, ano calendário 2003.
Sobre esse fato cabe frisar que a retenção e recolhimento o Imposto de Renda retido na
Fonte é de RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA, não devendo o
Contribuinte ser responsabilizado por tal pagamento.
Isso por que, como se sabe, a legislação apontada na própria decisão recorrida, prevê tão
somente a suspensão da restituição do imposto de renda até a regularização da situação
fiscal da pessoa jurídica (IN SRF n°. 28, de 22 de março de 1984), inexistindo respaldo
jurídico-legal para proceder com a cobrança ao Sr. Emanoel Gurgel.
Ora, não houve divergências entre os valores declarados pela empresa Somzoom Ltda e
o Contribuinte em suas declarações. Tudo isso se encontra devidamente comprovado na
documentação anexa, na qual encontramos a Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - Dirf da empresa Somzoom Ltda, além dos valores por ela retidos
mensalmente do Contribuinte, Sr. Emanoel Gurgel.
Como no caso da empresa Socinpro Ltda, a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf fora suficiente para demonstrar a validade da compensação de tais valores
efetuada pelo Contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, no caso da empresa
Somzoom, também deverá ser validade a compensação.
Ressalte-se ser uma atitude desproporcional exigir que o Contribuinte comprove a
retenção dos valores, por ser responsabilidade da empresa Fonte pagadora, e esta é que
possui toda a documentação pertinente.
Frise-se que além de devidamente declarados e retidos na fonte, todos os valores estão
albergados pelo parcelamento da Lei 11.941/2009.
V - DA VERDADE MATERIAL NO CASO CONCRETO
Ademais, a vista do que foi relatado acima, tem-se que em sede de “processo
administrativo tributário” vale o princípio da VERDADE MATERIAL. Este
mandamento nuclear impele a Administração de decidir sempre com arrimo nos fatos
tais como eles se apresentam na realidade.
(...)
Conforme vastamente explanado e observando a verdade material no presente caso, é
sabido que o contribuinte suportou o ônus do pagamento do imposto retido na fonte,
sendo possível, assim, a sua compensação no momento da Declaração de ajuste Anual,
segundo prevê a Lei n°. 8.383/1991.
Sem duvidas, há a necessidade da realização de perícia, a fim de demonstrar que o
Contribuinte suportou o ônus do pagamento do IRRF, requerendo assim, a realização de
perícia.
Nesse diapasão, indicamos como auxiliar da perícia o Sr. Carlos Augusto da Rocha
Pereira, Brasileiro, contador, inscrito no CRC/CE n° 2202, com endereço profissional a
Rua Nunes Valente, 2604 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE; onde receberá intimações e
notificações.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Nos termos em que autorizado pela legislação processual-administrativa, requer que
seja o presente processo encaminhado á perícia, donde colocamos à disposição todos os
documentos necessários.
(...)
VI - DO MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são tidos pelo STF como
decorrência lógica do devido processo legal substantivo, cujo conteúdo e alcance
transbordam os limites das relações processuais e ensejam o controle da razoabilidade
de todos os atos do Poder Público.
Nesse contexto, mostra-se irrazoável, na medida em que a análise do caso feita sem a
aplicação da verdade material, conforme demonstrado, discrepa totalmente da razão, do
justo e do que efetivamente ocorreu.
Caso se aplique ao caso o princípio da proporcionalidade, de inspiração germânica e de
aferição mais objetiva, na medida em que busca estabelecer uma relação de adequação
entre meios e fins com atenção a princípios constitucionais expressamente positivados,
chega-se exatamente à mesma conclusão.
Como se sabe, o princípio da proporcionalidade busca estabelecer uma relação entre
uma finalidade determinada pela ordem jurídica, e os meios que eventualmente são
utilizados para atingi-la. Repelindo-se a máxima de que os “fins justificam os meios”,
considera-se que o meio utilizado, para ser proporcional, deve ser apto, necessário, e
não excessivo, para chegar à finalidade a que se destina. Do contrário, será
inconstitucional, por desproporcionalidade, ainda que a finalidade almejada seja lícita.
Desse modo, evidencia-se que o contribuinte deve ter seus créditos reconhecidos, em
virtude de todas as razões e fatos delineados nessa peça, conforme a aplicação da
verdade material em consonância com a razoabilidade da operação.
VII - DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara Julgadora do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que:
a) Seja declarada a nulidade do lançamento, por todos os valores estarem albergados
pelo parcelamento da Lei n°. 11.941/2009.
b) Julgue pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA do lançamento ora recorrido, de acordo
com os motivos acima delineados.
c) Requer, ainda, que seja realizada a intimação de todos os atos processuais, inclusive
quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL de
suas razões, através de aviso de recebimento, no endereço do procurador, na pessoa do
advogado José Erinaldo Dantas Filho, inscrito na OAB/CE sob o n° 11.200, com
endereço na Rua Nunes Valente, 2604, Bairro Dionísio Torres, CEP 60125-071,
Fortaleza/CE.
Por meio de petição anexada em 22/3/2011 (fl. 48) foi solicitada juntada de cópias
dos documentos de fls. 49/53.
Da Resolução
Tendo em vista as alegações do contribuinte, em sessão de 17 de janeiro de 2020,
por meio da Resolução no 2201-000.397 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma (fls.
59/64 – págs. PDF 58/63), o julgamento do processo foi convertido em diligência para que a
unidade de origem, em relatório circunstanciado, prestasse as seguintes informações:
i) na Dirf retificadora da empresa SOMZOOM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES
MUSICAIS LTDA, CNPJ 41.321.365/0001-03, referente do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003 (fl. 52), estão incluídos os valores das retenções de imposto de renda
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

sobre pró-labore do contribuinte Emanoel Gurgel de Queiroz, CPF 053.482.693-87, no
montante de R$ 27.432,71;
ii) consta nos sistemas de informação da Receita Federal do Brasil o recolhimento dos
valores retidos no montante acima referido;
iii) houve a adesão do contribuinte ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, conforme
cópias dos recibos anexos nas fls. 49/51 e a situação atual do parcelamento e
iv) o montante de R$ 27.432,71, incidente sobre pagamentos a titulo de pró-labore, foi
objeto do referido parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Em atendimento ao solicitado foram prestadas informações nos despachos de
encaminhamento de fls. 92 e 105 (págs. PDF 91 e 104) e foram anexadas cópias de telas de
sistemas de consulta de fls. 70/91 e 93/104 (págs. PDF 69/90 e 92/103).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Pertinente também a transcrição do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999
(vigente durante o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), nos
seguintes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
De acordo com o teor da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da leitura dos dispositivos legais acima, a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
A responsabilidade de terceiros em relação ao não recolhimento do imposto de
renda retido na fonte está prevista no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736 de 20 de dezembro de
19791, a seguir reproduzido:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
No mesmo sentido o artigo 723 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
(RIR/99), vigente à época dos fatos:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Como se vê, a legislação vigente prevê que as pessoas relacionadas no artigo
transcrito são solidariamente responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do
imposto sobre a renda descontado na fonte. Verificando-se a solidariedade, como no caso, a
dedução do IRRF na declaração de ajuste anual do sujeito passivo somente pode ser deferida se
houver a comprovação do efetivo recolhimento.
No caso em análise, a manutenção da glosa da compensação do imposto de renda
retido na fonte da fonte pagadora Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ
41.321.365/0001-03, no valor de R$ 27.432,71, foi assim fundamentada pelo juízo a quo (fl. 30):
(...)
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, constatou-se que o contribuinte figura como sócio-administrador da pessoa
jurídica Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, extrato fls. 14.
Desta forma, e não tendo o contribuinte, na condição de sócio-administrador da fonte
pagadora dos rendimentos, logrado comprovar que sobre os rendimentos tributáveis,
informados na sua declaração de rendimentos, no valor de R$ 120.000,00, houve,
efetivamente, o recolhimento de imposto de renda retido na fonte por parte da fonte
pagadora dos rendimentos, não há como se acatar a compensação, haja vista o instituto

1 Dispõe sobre débitos para com a Fazenda e dá outras providências.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

da responsabilidade solidária (CTN, artigo 124 e artigo 134) relativa à omissão das
obrigações tributárias (principal e acessória) da fonte pagadora dos rendimentos,
materializada na não comprovação do recolhimento do imposto de renda na fonte,
relacionado aos rendimentos pagos ao sócio-administrador.
Assim, não tendo o contribuinte comprovado a efetividade do recolhimento do imposto
de renda retido na fonte, é indevida a compensação.
(...)
Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu a nulidade do lançamento sob o
argumento de que todos os valores estariam albergados pelo parcelamento da Lei no
11.941/2009, anexando ao processo cópias dos seguintes documentos:
- Recibo da declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da
Lei no 11.941/2009, da empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda,
CNPJ 41.321.365/0001-03, entregue em 14/6/2010 (fl. 49);
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, da
empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-
03, entregue em 27/11/2009 (fl. 50);
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, da
empresa Somzoom Gravações e Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-
03, entregue em 17/11/2009 (fl. 51) e
- Recibo de entrega da Dirf/2004 - retificadora da empresa Somzoom Gravações e
Edições Musicais Ltda, CNPJ 41.321.365/0001-03, entregue em 23/3/2004 e da
informação dos rendimentos, deduções e imposto retido de Emanoel Gurgel de
Queiroz (fls. 52/53).
Tendo em vista tais alegações, em sessão de 17 de janeiro de 2020, por meio da
Resolução no 2201-000.397 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma (fls. 59/64 – págs.
PDF 58/63), o julgamento do processo foi convertido em diligência para manifestação da
unidade de origem (fls. 59/64 – pág. PDF 58/63).
Em atendimento ao solicitado, por meio dos despachos de fls. 92 e 105 (págs.
PDF 91 e 104), a unidade preparadora prestou as seguintes informações:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO EMITIDO EM 3/3/2020 (fl. 92 – pág.
PDF 91)
Em atendimento a Resolução de fls. 59 a 64, procedi a análise referente as alegações do
contribuinte em sede de Recurso Voluntário. Consultando-se o extratos de fls. 70 a 72,
verifica-se que efetivamente o interessado foi incluído na DIRF da declarante com
os valores que coincidem com o que alega, no entanto compulsando os extratos de
fls. 73 a 91, verifica-se que os valores retidos ao longo do ano de retenção 2003 por
parte da PJ envolvida foram inferiores ao declarado na DIRF do período. Feitas
estas considerações, encaminho este processo à Equipe de Parcelamento da SRRF para
esclarecimentos a adesão do contribuinte a parcelamento especial requerida na esolução
em comento. (grifos nossos)
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO EMITIDO EM 5/3/2020 (fl. 105 – pág.
PDF 104)
Em cumprimento à solicitação de diligência exarada na Resolução em apreço,
informamos que a Receita 0561, ano de retenção 2003, não foi incluída no
parcelamento da Lei 11.941/2009-RFB-Demais-Art.1. Cabe dizer, entretanto, que o
saldo devedor da referida receita foi inscrita em Dívida Ativa por meio do processo
10380.501791/2006-11 em 03.02.2006. Sendo assim, encaminho o presente processo a
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

ECONT para prosseguimento, e caso seja necessário, proceda-se interpelação à PFN
acerca do histórico de parcelamento do referido processo no âmbito do Órgão em
comento. (grifos nossos).
Portanto, na condição de sócio administrador da empresa Somzoom Gravações e
Edições Musicais Ltda (fl. 15) o Recorrente é responsável solidário com a empresa pelos créditos
tributários decorrentes do não recolhimento do IRRF (artigo 8° do Decreto-Lei no 1.736 de 1979
e artigo 723 do RIR/99), o que condiciona a compensação do IRRF na declaração de ajuste
anual, à comprovação do devido recolhimento do valor retido, não sendo prova bastante o
comprovante de rendimentos pagos e de IRRF, quando desacompanhado do referido
comprovante de recolhimento.
É cediço que é ônus do Recorrente em fazer acompanhar do recurso voluntário
todo o conjunto probatório necessário a amparar as suas alegações (artigos 15 e 16, III do
Decreto no 70.235 de 1972). No caso concreto, o Recorrente não comprova o efetivo
recolhimento do IRRF ainda que por qualquer dos meios previstos no artigo 156 do CTN.
Logo, diante da falta de comprovação, uma vez que não consta nos sistemas de
informação da Receita Federal, os recolhimentos dos valores do imposto de renda descontados
na fonte, atraiu para o impugnante a responsabilidade solidária junto com o sujeito passivo pelo
crédito não extinto.
Assim, deve ser mantida a glosa do imposto de renda realizada, não merecendo
reparo o acórdão recorrido.
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF2, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na

2 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.372 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.006806/2008-01

Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente em relação ao pedidos
formulados.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital